Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005015-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), ANDRE GOMES DE BRITO - CPF: 800.489.601-44 (PACIENTE), ANDRE GOMES DE BRITO - CPF: 800.489.601-44 (PACIENTE), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PACIENTE APÓS SER PRESO POR AMEAÇA E VIAS DE FATO, SOLTO VOLTA A AMEAÇAR A VÍTIMA COM ARMA BRANCA (FACA) –
REITERAÇÃO DELITIVA
– EXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM PÚBLICA ABALADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Legítimo o decreto preventivo diante da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, fundamentando o decreto acautelatório para proteger a ordem pública, por se tratar de paciente
recalcitrante
, mesmo solto após a prisão por infração de ameaça e vias de fato, descumpriu as medidas protetivas imposta, tornando a ameaçar novamente a ofendida (sua ex-companheira) com uma faca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1005015-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE:

DRa. SARA LIGIA DE LIMA GOMES

PACIENTE:

ANDRE GOMES DE BRITO

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra SARA LIGIA DE LIMA GOMES, em benefício de ANDRE GOMES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde-MT (Autos sob o código de no 173264).

O paciente encontra–se segregado na Cadeia Pública do município de Chapada dos Guimarães, desde o dia 09/02/2020, em razão da prática, em tese,
do delito de ameaça e
descumprimento da medida protetiva
de urgência, praticados no âmbito doméstico, assim previsto pela Lei n° 11.340/06.

Ressalta, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, dada ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva. Para tanto verbera
“...as particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente eis que a liberdade do paciente não importará em ameaça a ordem pública, a paz e a orem social...”
(pag. 05-PDF).

Nesses fundamentos aduz que ao caso é aplicável as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP)
, bem como não ostentar antecedentes criminais.

Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por estar sofrendo constrangimento ilegal, decorrente da prisão, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 52/56-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 62/70-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é
pela denegação da ordem
(pags. 72/79-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente
habeas corpus
tem o objetivo de restituir o
status libertatis
do paciente, ao argumento de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e que ao caso cabe as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

De acordo com os autos,
o paciente foi preso no dia 04/02/2020 pela prática do crime de ameaça e vias de fato
contra vítima ROSINÉIA APARECIDA BRITO, momento em que foi colocado em liberdade mediante medidas protetivas fixadas,
contudo, após quatro dias o beneficiário voltou proferir ameaças de morte a vítima, indo até sua residência e trabalho, portanto uma arma branca (faca).

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
, fundamentando o decreto acautelatório para proteger
a
ordem pública
, por se tratar de
paciente recalcitrante, porque descumpriu medidas anteriormente a ele imposta, tornando a ameaçar novamente a ofendida (sua ex-companheira)
.

Nesse sentido, eis a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente,
verbis:

“Na hipótese, o Acusado foi preso no dia 09.02.2020, em razão da prática, em tese, dos crimes de descumprimento da medida protetiva de urgência e ameaça, praticados no âmbito doméstico, assim previsto pela Lei n° 11.340/06.

No dia 10.02.2020 a prisão foi convertida em preventiva, pela Juíza de Direito plantonista, em razão da presença dos requisitos legais, especialmente o inc. III, do art. 313 e para evitar a reiteração criminosa, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Realizada audiência de custódia, no dia 10.02.2020, a prisão preventiva foi mantida, oportunidade em que foi ratificado inteiramente os motivos que a embasaram anteriormente.

A propósito, segundo consta dos autos, no dia 04.02.2020 o indiciado foi preso em flagrante delito por supostamente haver cometido os crimes de ameaça e vias de fato contra a vítima Rosinéia Aparecida Brito, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas por este Juízo.

Não obstante a isso, decorrido 04 (quatro) dias, o investigado voltou a perpetrar, supostamente, investidas criminosas em face da ofendida Rosinéia Aparecida Brito, indo até a sua residência e ao seu trabalho, mediante intimidação com arma branca, e proferindo ameaças de morte.

Importante mencionar, outrossim, que o indiciado, além de ex-companheiro, é primo da ofendida, e residem próximos um do outro, de forma que sempre existiu o íntimo vínculo entre as partes.

Com efeito, o comportamento apresentado pelo indiciado, de ciúmes em decorrência do término da relação, e, por consequência, o descumprimento das medidas protetivas, demonstram a necessidade de manter a sua segregação cautelar para preservar a integridade física da vítima.

Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, nas decisões anteriores que decretou e manteve a restrição corpórea do Acusado, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado.

No ponto, destaco ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, apesar de aplicadas anteriormente, estas foram descumpridas pelo suspeito.

Não obstante, necessário ressaltar que não há nos autos informação de alteração do panorama processual atual, especialmente quanto à condição da vítima, que autorize a concessão de liberdade ao preso.

(...)Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação feito pelo Acusado ANDRÉ GOMES DE BRITO.”
(Decisão pags. 28/29-PDF).

O decreto preventivo ora atacado, diante das circunstâncias reveladas nos autos, não encontra carente dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

In casu
, trata-se de paciente recalcitrante no delito praticado (violência doméstica) e os fundamentos para a manutenção encontram-se legitimados no caso concreto (necessidade de se acautelar a ordem pública), haja vista que
ao ser colocado em liberdade, não se intimidou e voltou a proferir novas ameaças contra sua em mulher, mediante emprego de faca.

A decisão originária encontra-se aparada no
Enunciado no 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O Tribunal Superior já firmou o entendimento no sentido de que
"a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva"
(HC 375551 / SP - Relator: Mint Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”,
fatos que demonstram sua tendência em atentar contra a vida da ofendida, circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da
ordem pública
.

Sob essa ótica, a decisão originária está amparada pela jurisprudência que, em situação como tal, está mais que demonstrada o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, impossível de se decidir pela ausência de motivos para o decreto preventivo, estando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Nesse sentido:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. (...) A incursão delitiva pretérita e desajuste social do paciente, que teria agredido a vítima em outras ocasiões, somados à notícia de que ele já havia descumprido Medidas Protetivas de Urência anteriormente fixadas em favor da vítima, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade física da vítima e impedir
a recalcitrância delitiva, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
. (...)”
(N.U 1017543-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Esclarecidos esses fatos,
remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no
artigo 319 do CPP,
que não se revelam suficientes para o caso.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020